Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR DECLARADA PELO STF NO RE 870.947/SE (TEMA 810). TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, especificamente na parte que estabelece a TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2. O título executivo judicial que determina a aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária, com trânsito em julgado posterior à publicação do acórdão do RE 870.947/SE (Tema 810), deve observar a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção.
3. O Tema 733 do STF não ampara a pretensão do agravante, pois se aplica apenas à proteção de decisões com trânsito em julgado anterior à manifestação do STF sobre a inconstitucionalidade da norma, hipótese não verificada nos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, j. 20/03/2001, Primeira Turma, DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
5. A Emenda Constitucional (EC) 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
6. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
7. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
8. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo ou bis in idem, mas representa mera sucessão de regimes jurídicos no tempo, conforme disposto na Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
9. A Resolução 303/2019 do CNJ mantém sua presunção de constitucionalidade, pois o STF não suspendeu seus efeitos nem determinou a paralisação dos processos sobre o tema.
10. A controvérsia sobre a correta forma de aplicação da SELIC integra a ADI 7.435 e o RE 1.516.074 (Tema 1.349) no STF, ambos pendentes de julgamento definitivo, sem determinação de suspensão dos processos relacionados ao tema.
11. Recurso conhecido e desprovido.